Tribunal: TJMT
Processo: 1031804-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1031804-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGANTE), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELIZANETE LEITE RAMOS - CPF: 940.403.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. REGISTRAM-SE AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E DA EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O CONCEITO DE "VENCIMENTO BÁSICO". REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de Reclamação relacionada à aplicação do piso nacional do magistério.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se existe obscuridade no acórdão embargado quanto ao conceito de "vencimento básico" mencionado na decisão; (ii) Estabelecer se é necessária complementação do dispositivo para definir expressamente o conceito de "salário base" como sendo o vencimento inicial da classe de ingresso do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem estreitos limites processuais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

2. O acórdão embargado limitou-se a analisar a admissibilidade da Reclamação, concluindo pelo seu não cabimento como sucedâneo recursal e pela inexistência de violação ao Tema Repetitivo nº 911 do STJ e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

3. A expressão "vencimento básico" foi utilizada no acórdão nos exatos termos em que consta na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 911, não havendo obscuridade a ser sanada.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros fundamentos, encontra motivação suficiente para dirimir o litígio.

5. A pretensão do embargante revela intuito de rediscussão da matéria e obtenção de pronunciamento prévio sobre questão afeta à fase de liquidação de sentença do processo originário, finalidade estranha aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para obter esclarecimentos sobre conceitos jurídicos que não influenciam diretamente o resultado do julgamento, especialmente quando o acórdão embargado limita-se a reproduzir expressão contida em precedente vinculante.

2. O magistrado não está obrigado a esgotar todos os fundamentos invocados pelas partes quando apresenta motivação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município De Vila Bela Da Santíssima Trindade/MT
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação nº
1031804-49.2024.8.11.0000
proposta em desfavor de

O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado quanto ao conceito de "vencimento básico" mencionado na decisão, alegando que tal expressão poderia gerar interpretações equivocadas quando da elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença. Afirma que o vencimento base dos profissionais do magistério municipal corresponde ao vencimento inicial da classe de ingresso do servidor, sem quaisquer vantagens pecuniárias decorrentes de progressões por titulação ou tempo de exercício.

Para fundamentar seu pedido, o embargante apresenta documentos complementares, incluindo tabela de vencimentos de 2013, holerite da servidora reclamada e edital do concurso público pelo qual ela ingressou no serviço público municipal.

Pugna, ao final, pela complementação do dispositivo do acórdão, para que conste expressamente que o "salário base" corresponde ao vencimento inicial da classe de ingresso do servidor, visando evitar interpretações ambíguas ou errôneas quando da análise do julgado para elaboração de cálculos de eventual montante devido à reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais cujo cabimento está restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por meio deles, busca-se sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, o embargante alega existir obscuridade quanto ao conceito de "vencimento básico" mencionado no acórdão embargado, o que poderia gerar interpretações equivocadas na fase de liquidação de sentença.

Entretanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado pela via eleita.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão embargado limitou-se a analisar a admissibilidade da Reclamação proposta pelo Município, tendo concluído por seu não cabimento, sob o fundamento principal de que tal instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

A decisão também assentou que não houve violação ao Tema Repetitivo nº 911 do STJ ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ao mencionar o "vencimento básico" no voto, este Relator apenas reproduziu o teor da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 911,
in verbis
: "
a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada, uma vez que a expressão "vencimento básico" foi utilizada nos exatos termos em que consta na tese firmada pelo STJ, sendo desnecessária qualquer complementação ou esclarecimento adicional acerca de seu conceito no âmbito deste julgamento.

Ademais, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025